Tribunal: TJSP
Processo: 2367086-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Prestação de serviços educacionais - Residência médica - Realocação - Inadimplemento - Decisão que deferiu a CONVERSÃO do cumprimento de obrigação de fazer em PERDAS E DANOS, nos termos do art. 499, do CPC, considerando o quanto requerido pelo exequente e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Prestação de serviços educacionais - Residência médica - Realocação - Inadimplemento - Decisão que deferiu a CONVERSÃO do cumprimento de obrigação de fazer em PERDAS E DANOS, nos termos do art. 499, do CPC, considerando o quanto requerido pelo exequente e a impossibilidade de cumprimento pela parte executada - IRRESIGNAÇÃO da coexecutada - Pretensão de afastamento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, para permitir a realocação do aluno para o hospital que indicou ou, outro que se faça possível para cumprimento da tutela específica, alegando que a medida é prematura e que o cumprimento provisório de sentença estaria seguindo da forma mais gravosa - DESCABIMENTO - Fase que se realiza da mesma forma que o cumprimento definitivo de sentença - Dicção dos artigos 513, § 1o, 520 e 521, todos do CPC - Conversão da obrigação principal em perdas e danos expressamente prevista nos artigos 499 e 816 do CPC - Hipótese em que o exequente não aceitou fazer a residência no hospital indicado pela executada, por não estar dentre aqueles elencados nos autos principais, requerendo expressamente a imediata conversão da obrigação de fazer em perdas e danos - Possibilidade - Apesar da demonstração de boa-fé da coexecutada, a satisfação da obrigação de fazer na forma determinada na sentença, tornou-se impossível - Necessidade de liquidação da sentença para apuração do valor das perdas e danos, podendo ser realizada prova pericial - Não demonstrado o desacerto da MMa. Juíza a quo - Pleito do agravado, em sede de contraminuta, para aplicação da penalidade por litigância de má-fé - Afastado, por não se vislumbrar conduta dolosa da agravante ou, que exceda os limites razoáveis do exercício do direito de defesa - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.